Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-84.2022.8.05.0203
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8000431-84.2022.8.05.0203, da Comarca de Prado

Apelante: Filipe Pereira Gomes

Defensor Público: Dr. Matheus Rocha Almeida

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Gilberto de Oliveira Campos

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, LEI Nº 10.826/2003. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, OU APLICAÇÃO DE PENALIDADES MÍNIMAS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

PRELIMINARES DE NULIDADE, ANALISADAS COM O MÉRITO. COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DOS CRIMES E SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE, ABORDADO EM RAZÃO DE EXCESSIVO NERVOSISMO DIANTE DA CHEGADA DE POLICIAIS MILITARES, CONSTATANDO-SE QUE POSSUÍA MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO; ENCONTRADA SUA BOLSA NO LOCAL ONDE ESTAVA HOSPEDADO, DENTRO DA QUAL FORAM ENCONTADOS E APREENDIDOS 02 (DUAS) PORÇÕES DE “COCAÍNA”, COM MASSAS BRUTAS DE 387,82 G (TREZENTOS E OITENTA E SETE GRAMAS E OITENTA E DOIS CENTIGRAMAS) E 140,19 G (CENTO E QUARENTA GRAMAS E DEZENOVE CENTIGRAMAS), E UMA “ARMA DE FOGO DO TIPO REVÓLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE NOMINAL .32 S&W LONG, Nº DE SÉRIE 561059”, APTA PARA A REALIZAÇÃO DE DISPAROS. CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APELANTE QUE POSSUI 04 (QUATRO) CONDENAÇÕES CRIMINAIS, E UM PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL EM ANDAMENTO.

A
PELO PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REDUZIR AS PENALIDADES DEFINITIVAS, DE
09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE P
RISÃO
, E 818 (OITOCENTOS E DEZOITO) DIAS-MULTA,
PARA
07 (SETE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE PRISÃO E 654 (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE O REGIME INICIALMENTE FECHADO E O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO
PARA A MULTA.

Preliminares de nulidade, analisadas com o mérito. Comprovadas nos autos a
materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas ilícitas, s
endo
02 (duas) porções de “cocaína”, com massas brutas de 387,82 g (trezentos e oitenta e sete gramas e oitenta e dois centigramas) e 140,19 g (cento e quarenta gramas e dezenove centigramas)
,
tendo-se comprovado, ainda,
a materialidade delitiva do crime de posse de arma de fogo de uso permitido,
consistente em uma
“Arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre nominal .32 S&W Long, nº de série 561059”, a
pta para a realização de disparos
.

D
emonstrada, ainda, a autoria delitiva na pessoa do réu, no sentido de que este, em 15.02.2022, por volta das 16:20 horas, no Bairro Farol, Município de Alcobaça/BA, foi abordado por Policiais Militares, em razão da sua atitude excessivamente nervosa diante da guarnição policial, ocasião em que se constatou a existência de mandado de prisão em seu desfavor, fato que motivou a realização de busca no local em que estava hospedado, onde, após permissão de entrada fornecida por m
oradora
, foi i
dentificada
uma bolsa pertencente ao réu, dentro da qual foram encontrados 387,82 g (trezentos e oitenta e sete gramas e oitenta e dois centigramas) de “cocaína”, um revólver calibre .32, municiado com 06 (seis) munições e uma máscara “brucutu”.

Fatos foram demonstrados através dos depoimentos prestados p
or 02 (dois)
Policiais Militare
s
,
ouvidos
na Delegacia de Polícia e em Juízo, destacando-se que o réu, ouvido em Juízo, embora tenha negado a propriedade dos objetos ilícitos encontrados, reconheceu que a entrada dos policiais foi permitida pela moradora do local
onde estava hospedado
.

Postura de nervosismo, diante da chegada de uma guarnição d
e Policiais Militares
,
evidenciada através de comportamentos suspeitos, como fuga, gesticulação e outras reações típicas, conhecidas pela atividade policial,
que
constitui circunstância relevante,
que justifica a busca pessoal. Precedente do Colendo S
TJ.

Circunstância que distingue o caso ora analisado, a respeito da apreensão dos objetos ilícitos dentro da residência, tendo-se em conta que era de conhecimento dos Policiais Militares a existência de mandado de prisão em desfavor do réu, fato que justificou a atividade de investigação dentro do domicílio, por se tratar de foragido da Justiça, devendo-se ressaltar, ainda, que o próprio réu reconheceu que a entrada dos Policiais foi autorizada,
como dito,
pela moradora do local.
Precedentes do Colendo STJ.

M
antida, portanto,
a condenação d
o réu
, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2006.

Passa-se à análise da dosimetria das penas.

Quanto ao crime de tráfico de drogas ilícitas, para aplicação das penas-base, verifica-se que a respeitável sentença recorrida levou em consideração a expressiva quantidade das drogas apreendidas, a posse de arma de fogo e o fato de que o réu era foragido da Justiça, verificando-se que a posse da citada arma constitui o próprio juízo de tipicidade do delito, não havendo demonstração de que a sua prática tenha incrementado o juízo de desvalor do crime de tráfico de drogas apurado, justificando-se a redução das penas-base aplicadas, de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. Mantém-se o aumento, em razão da reincidência, de 1/6 (um sexto), para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, penalidades tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.
Registra-se que o apelante, por p
ossui
04 (quatro) condenações transitadas em julgado, o a
fasta d
o benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/200
6.

Quanto ao art. 12 da Lei nº 10.826/2006, não se verificam nos autos circunstâncias capazes de justificar a elevação das penas-base, razão pela qual ficam reduzidas as penas-base, de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, para 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, agravadas, em 1/6 (um sexto), pela reincidência, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, penalidades que se tornaram definitivas, à míngua de outras circunstâncias.

Concurso material de crimes (art. 69, CP: penalidades totais de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de prisão e 654 (seiscentos e sessenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o regime inicialmente fechado
e o valor unitário mínimo
para a multa
.

A sentença manteve, corretamente, a prisão preventiva, tendo-se ressaltado que os crimes em apuração foram praticados na ocasião em que o réu se encontrava foragido da Justiça, no curso de processo de execução penal, inclusive com indicação de que ele possui 04 (quatro) condenações, e respondia a processo de execução penal.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se dá parcial provimento, para reduzir as penalidades definitivas, de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 818 (oitocentos e dezoito) dias-multa, para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de prisão e 654 (seiscentos e sessenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o regime inicialmente fechado e o valor unitário mínimo para a multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000431-84.2022.8.05.0203, da Comarca de Prado, em que figura, como Apelante, Filipe Pereira Gomes, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, ao qual se dá parcial provimento, para reduzir as penalidades definitivas, de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 818 (oitocentos e dezoito) dias-multa, para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de prisão e 654 (seiscentos e sessenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o regime inicialmente fechado e o valor unitário mínimo para a multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)